Tribunal: TJSP
Processo: 0146529-67.2009.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000734611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0146529-67.2009.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SPIAGIA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, é
embargado MRG RESTAURANTE LTDA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY
GRÜN.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
MIGUEL BRANDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0146529-67.2009.8.26.0100/50000 - São Paulo
2
VOTO No 2020/32015
Embargos de Declaração Cível No 0146529-67.2009.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Juiz(a) de 1a Instância: Renato de Abreu Perine
Embargante: Spiagia Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda
Embargado: Mrg Restaurante Ltda
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Inexistência
dos
pressupostos autorizadores do acolhimento - Ausência de
omissão e contradição no julgado - Temas levantados nos
embargos de declaração devidamente enfrentados no acórdão
embargado à luz da legislação e precedentes suscitados -
RECURSO REJEITADO.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
Acórdão de fls. 1.579/1.585, que declarou de ofício, a incompetência da
Justiça Estadual para análise do caso e a consequente nulidade da sentença
de fls. 1.341/1.342, que julgou improcedente a ação, ajuizada pela
embargante em desfavor da embargada.
Alega a embargante que há contradição no julgado ao
aplicar "o precedente vinculante do STJ (REsp 1.527.232/SP) em caso em
que o próprio v. acórdão reconheceu de maneira expressa que não abarca
qualquer pedido de nulidade de registro de marca...". Afirma que a Justiça
Federal só é competente para julgar “abstenção de uso de marca cujo
registro seja objeto de pedido de nulidade”, baseado nos artigos 173,
parágrafo único, e 175 da Lei no 9.279, 14 de maio de 1996.
Aponta erro na interpretação do precedente no REsp
1.527.232 “quando frisou que somente a Justiça Federal tem competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0146529-67.2009.8.26.0100/50000 - São Paulo
3
para fazer cessar o uso de marca registrada, o STJ DESTACOU QUE A
Justiça Estadual não tem competência para invalidar incidentalmente um
registro de marca concedido por autarquia federal”.
Defende a absoluta incompetência da Justiça Federal
para apreciar a demanda, em razão de não envolver nenhum pedido de
nulidade de registro de marca. Aduz que o precedente vinculativo do STJ
deveria ser utilizado para reconhecer proteção legal do registro de marca
da embargante, bem como condenar a embargada a se abster de usar a
marca da embargante e ao pagamento de indenização.
Cita decisões do STJ a fim de corroborar a sua tese e
menciona que "Tal é, com efeito, a orientação que decorre do precedente
vinculante, como o próprio STJ já teve oportunidade de elucidar no
julgamento do Resp 1.741.348/SP.". Acrescenta que “em outros julgados,
este E. Tribunal de Justiça já reconheceu que descabe transferir para a
Justiça Federal o Julgamento de ações de abstenção de uso ajuizadas
contra marcas desprovidas de registro...”.
Ressalta, por fim, que o acórdão embargado está em
dissonância com a orientação fixada pelo STJ no REsp 1.527.232 ao
apreciar matéria de determinar reconhecer a competência para a Justiça
Federal.
Oportunizada a manifestação à embargada, nos termos
do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (fls. 1.603), esta
apresentou resposta às fls. 1.60627/30.
É o Relatório.
Verifico que não há no acórdão qualquer dos vícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0146529-67.2009.8.26.0100/50000 - São Paulo
4
apontados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que possa
viabilizar o acolhimento destes embargos. Não há que se falar em omissão
ou contradição.
Observo que o recurso foi adequadamente apreciado, à
luz dos fatos e provas apresentadas, e as questões trazidas para fins de
prequestionamento devidamente enfrentadas no acórdão embargado, nos
termos da legislação aplicável, não havendo que se falar em violação ou
negativa de vigência aos artigos e dispositivos legais mencionados.
Ressalvei, expressamente, à fl. 1.574, que " Argui,
ainda, que o registro da marca STUPENDO PANCO, pretendida por
terceiro, é discutida pela autora em ação perante a Justiça Federal, não
havendo reconhecimento a favor da ora demandante, ao contrário do que
faz parecer crer. Assevera que esta ação não se trata de nulidade de
registro de marca, mas visa a lhe impor a obrigação de se abster de uso
da marca e a condenação à indenização por perdas e danos, que afirma
sequer terem sido comprovados. Aduz que, de toda forma, à luz do recurso
repetitivo citado pela autora, a sentença deveria ser declarada nula, por
ausência de competência da Justiça Estadual para apreciação da lide. "
(grifei).
Na verdade, resta evidente o inconformismo da
embargante com o que foi decidido no julgamento, e se ela não concorda
com o posicionamento exarado, os embargos de declaração não são o
remédio jurídico adequado para modificá-lo.
Assim, não se vislumbram qualquer dos vícios
ensejadores da oposição “sub examen”, mas apenas o frontal desacordo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0146529-67.2009.8.26.0100/50000 - São Paulo
5
parte quanto à interpretação dada aos fatos, razão pela qual, pelo meu voto,
REJEITO os embargos de declaração.
MIGUEL BRANDI
Relator